Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705614-63.2020.8.07.0004 RECORRENTE: HUGO VIEIRA MELO RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alíneas "a" e "c", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 85, §10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. De acordo com o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Ação que discutia o direito de candidato à contratação para o cargo para o qual havia sido aprovado em concurso público – sob a alegação de preterição, ante a contratação precária de pessoal, dentro do prazo de validade do certame para desempenhar atribuições idênticas às do cargo em número que alcançaria sua classificação no certame – que foi extinta, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, em razão da privatização da estatal. Ao contratar funcionários não concursados, a CEB gerou dúvidas nos candidatos aprovados no concurso, quanto à realização de atividades análogas às desenvolvidas pelos cargos em que foram aprovados, dando azo ao ajuizamento de inúmeras ações como a presente. Sendo a ação ajuizada em data anterior à privatização, quando o pedido era plenamente possível, irrelevante que, mesmo após a terceirização, o autor tenha prosseguido com a demanda. A agravante, ao suceder a CEB, acabou por assumir a responsabilidade pelas aludidas contratações, o que inclui a sua condenação, pelo princípio da causalidade, ao pagamento dos ônus sucumbenciais das ações que discutiam o direito dos aprovados no concurso público. No especial, o recorrente aduz, preliminarmente, a incompetência da justiça comum para julgar o feito, em razão da modulação de efeitos do Tema 992 (REX 960.429/RN). Assevera que na presente ação houve sentença de mérito na justiça do trabalho em 8/2/2018 e, em assim, sendo, a justiça do trabalho é competente para julgar o feito. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. No mérito, aponta ofensa aos artigos 10, 448 e 448-A, todos da CLT, defendendo que a privatização não ocasiona a perda do objeto, tendo em vista que parte da empresa ainda é pública e, ocorrendo a sucessão empresarial, cabível a responsabilização do sucessor pelas obrigações trabalhistas. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TRT da 14o Região e STJ No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, repisa os argumentos expendidos no apelo especial, deixando, todavia, de indicar os dispositivos constitucionais transgredidos. Embora tenha fundamentado o apelo extremo também na alínea “c” do permissivo constitucional, não teceu nenhuma consideração a respeito da validade de lei ou ato de governo local. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese de incompetência da justiça comum, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo especial em relação à mencionada afronta aos artigos 10, 448 e 448-A, todos da CLT, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, situação não constatada na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Igualmente, não merece trânsito o apelo extraordinário, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1210637 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e 12/12/2019). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. No mesmo sentido o ARE 1428807AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe16/5/2023. Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido, confira-se: “A Corte de Origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do permissivo constitucional” (ARE 1379537 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 06-12-2022 PUBLIC 07-12-2022) Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023